Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 528, §3o, DO CPC. PRISÃO DE NATUREZA COERCITIVA. PRORROGAÇÃO DA PRISÃO INICIALMENTE DECRETADA POR PRAZO INFERIOR A TRÊS MESES. STJ. RECALCITRÂNCIA OU A DESÍDIA DO DEVEDOR. EMPREGO FORMAL. ESCUSA PARA O INADIMPLEMENTO. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na forma do art. 528, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de um a três meses. Cuida-se de prisão de natureza coercitiva e que tem por propósito compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação.

2. Ao tratar da prorrogação da prisão, incialmente decretada por prazo inferior a três meses, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possiblidade, desde que caracterizada a recalcitrância ou a desídia do devedor.

3. Não se olvida de que a falta de emprego formal não constitui escusa para o inadimplemento da obrigação alimentícia. Mas o contexto dos autos deixa claro que o devedor estaria cumprindo com sua obrigação enquanto mantinha o vínculo formal, não havendo claro propósito de procrastinar.

4. Portanto, o que se extrai dos autos é que o agravado exerce atividade remunerada e que, conforme bem salientou o juízo monocrático, sua prisão teria mais a prejudicar do que a contribuir para saldar a dívida, uma vez que, preso, não terá condições de auferir renda.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.